Tribunal: STJ
Processo: 1019565-59.2023.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888864 - BA (2025/0098944-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RANULFO DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: MARCELA MENEZES MENDES MONTEIRO - BA035424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CADEIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL
NÃO RECOLHIDO NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO
STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não comprovação do recolhimento das custas, após a intimação da
parte para regularização do preparo, leva à deserção do recurso, com
incidência da Súmula 187 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50807463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: b5181f30-8b67-43a8-ae0d-b9f3e158fa78

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: b5181f30-8b67-43a8-ae0d-b9f3e158fa78

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888864 - BA (2025/0098944-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RANULFO DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: MARCELA MENEZES MENDES MONTEIRO - BA035424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CADEIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL
NÃO RECOLHIDO NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO
STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não comprovação do recolhimento das custas, após a intimação da
parte para regularização do preparo, leva à deserção do recurso, com
incidência da Súmula 187 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência, a
qual não conheceu do agravo em recurso especial em razão da deserção.
O agravante alega que "Nos termos do art. 23-B da Lei n° 8.429
/1992, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, em todas as ações
e acordos regidos pela lei não haverá adiantamento de custas, preparo,
Documento eletrônico VDA50088389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: c70b2c79-abf0-4e9e-b18d-9da554f42191

de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas,
não se fazendo separação ou opção legislativa para que a isenção inicial
se referia a uma ou outra parte do polo da ação" (fl. 4804).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, mesmo feita a intimação para realização do
recolhimento em dobro das custas processuais, a parte agravante deixou
transcorrer o prazo sem manifestação.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que "é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte
recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz
devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015), não havendo se falar,
ainda, em aproveitamento dos atos realizados, porquanto não atendidos
sequer os pressupostos processuais do apelo extremo" (STJ, AgInt no
REsp 1.694.039/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de
).
18/05/2018
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.147.348/SP, Rel. Ministro
Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
17/05/2018
n. 2.233.608/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
23/5/2023
26/5/2023
Documento eletrônico VDA50088389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: c70b2c79-abf0-4e9e-b18d-9da554f42191

Ademais, conforme asseverado na decisão recorrida, o
entendimento jurisprudencial desta Corte, na Ação Civil Pública apenas
o autor da ação possui a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei
7.347/85, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda. No caso,
aplica-se por analogia esse mesmo entendimento à Ação de
Improbidade quanto à isenção prevista no art. 23-B da Lei 8.429/92.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECONHECIMENTO
DA
PRATICA
DOS
ATOS
DE
IMPROPRIEDADE. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA APENAS O AUTOR DA AÇÃO POSSUI A
ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ART. 18 DA LEI N. 7.347
/85, NÃO SE ESTENDENDO TAL BENEFÍCIO AO RÉU DA
DEMANDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, objetivando pleiteia o reconhecimento da prática dos
atos de impropriedade administrativa prevista nos arts. 10 e 11 da lei de
improbidade e aplicação da sanção prevista do art. 12 da referida lei. Na
sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que o recurso especial
não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento, com base no art. 23-B da Lei n. 8429/92.
III - Ademais, percebeu-se, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte,
embora regularmente intimada para sanar referido vício, opôs embargos
declaratórios contra a decisão que determinou o recolhimento de custas
e, diante do seu não conhecimento, interpôs agravo interno, que também
não foi conhecido, sendo devido o preparo do recurso. Intimada para
realizar o recolhimento, a parte deixou o prazo transcorrer in albis.
Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, na
Ação Civil Pública, apenas o autor da ação possui a isenção de custas
prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85, não se estendendo tal benefício ao
réu da demanda. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
19.8.2019. No caso, aplica-se, por analogia, esse mesmo entendimento à
Ação de Improbidade quanto à isenção prevista no art. 23-B da Lei n.
8.429/92. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e
oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n.
187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Documento eletrônico VDA50088389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: c70b2c79-abf0-4e9e-b18d-9da554f42191

IV - Além disso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em 27.4.2023, sendo o recurso especial interposto
somente em 25.5.2023. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos
do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do
Código de Processo Civil.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.746.481/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50088389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: c70b2c79-abf0-4e9e-b18d-9da554f42191

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.864 / BA
Número Registro: 2025/0098944-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053827620204013302 10195655920234010000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RANULFO DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: MARCELA MENEZES MENDES MONTEIRO - BA035424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RANULFO DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: MARCELA MENEZES MENDES MONTEIRO - BA035424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50754252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: 81d3f5f4-2924-4762-bbc4-40deeefa32ec

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: 81d3f5f4-2924-4762-bbc4-40deeefa32ec